Tribunal: TJMT
Processo: 1002360-83.2020.8.11.0008
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Órgão
:
1a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA
N. Recurso
:
1002360-83.2020.8.11.0008
Recorrente(s)
:
REMERSON DOS SANTOS ARAUJO
Recorrida(s)
:
TELEFÔNICA BRASIL S/A- VIVO
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Visa o recorrente reformar a decisão prolatada no id.94987977, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou improcedente o pleito inicial e procedente o pedido contraposto, condenando o reclamante ao pagamento do valor R$ 128,93 (cento e vinte e oito reais e noventa e três centavos), corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do vencimento e juros simples de 1% (um por cento) a.m., a partir da citação.
Ainda, condenou a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor dado à causa, bem como ao pagamento das custas do processo, além de honorários advocatícios fixados no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 55, da Lei n.o 9.099/95 e Enunciado 136 do FONAJE.
Em argumento recursal, o recorrente alega a ausência de relação jurídica entre as partes, bem como a ocorrência de danos. Ao final, requer a reforma da sentença.
A recorrida não apresentou contrarrazões, conforme certidão anexada no id. no 94987982.
É o relatório.
DECIDO.
Pois bem. Consoante inteligência do art. 932, inciso V, alínea a, do Código de Processo Civil, é permitido ao Juiz Relator, mediante decisão monocrática, dar provimento ao recurso, in verbis:
“Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
V – depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; (...)” (grifei)
Ademais, a Súmula no 02 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, assim dispõe:
“O Relator, em decisão monocrática, poderá dar provimento a recurso se a decisão recorrida estiver dentro das hipóteses do artigo 932, V, “a”, “b” e “c” do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias para a decisão colegiada da Turma Recursal”.
Com efeito, tendo em vista que o presente recurso amolda-se ao dispositivo normativo evidenciado, bem como ao referencial sumular, uma vez que visa reformar a sentença recorrida, a qual é contrária ao entendimento pacificado nesta Turma Recursal, passo diretamente à apreciação da matéria.
Inicialmente, constata-se que o pedido de justiça gratuita formulado pelo recorrente não foi apreciado pelo Juízo singular. Assim, defiro tal pleito, ressalvadas as hipóteses legais de revogação posterior do benefício.
Da análise dos documentos anexados nos autos (id. 94979340), constata-se que o reclamante teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito, no valor de R$ 128,93 (cento e vinte e oito reais e noventa e três centavos), que afirma desconhecer o referido débito, uma vez que nunca utilizou os serviços da demandada.
Por outro lado, tenho que a reclamada não logrou êxito em demonstrar a contratação pelo autor do serviço que originou o débito negativado, apresentando apenas faturas, relatório de chamadas e telas sistêmicas, que se cuidam de provas unilaterais e não possuem o condão de comprovar a efetiva contratação.
Neste sentido:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. TELAS SISTÊMICAS/FATURAS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação na qual a Recorrente postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida.
2. Diante da negativa da Recorrente em ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações.
3. Ao contrário do afirmado na origem, telas sistêmicas/faturas colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pela consumidora.
4. Possível fraude perpetrada por terceiro, cuja responsabilidade é da empresa Recorrida ao não tomar as cautelas necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo.
5. Por tal razão, impõe-se a declaração da inexistência do débito em questão, ante a ausência de comprovação da regularidade da dívida cobrada pela empresa Recorrida.
6. No que tange ao dano moral, é o caso de se aplicar a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, em razão da existência de anotações preexistentes em nome da Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, a respeito das quais não veio aos autos notícias da sua ilegalidade.
7. Sentença reformada.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Recurso Inominado no 0018894-42.2017.8.11.0003, 2a Turma Recursal Temporária do Estado de Mato Grosso, Relatora Juíza Lamisse Roder Feguri Alves Correa, julgado em 17/07/2018) (grifei)
Logo, tenho que indevida a inclusão do nome do recorrente no órgão de proteção ao crédito.
No que tange aos danos morais, entendo que não restaram caracterizados, uma vez que o autor, por ocasião da negativação combatida nestes autos (29/05/2016), já possuía outras anotações preexistentes no cadastro de inadimplentes, realizadas pelas empresas Riachuelo/L/162, com exibição em 29/08/2013 e SICREDI SUDOESTE MT - TANGARA DA, com exibição em 09/05/2016, conforme se vê do histórico de negativações, abaixo:
São Paulo, 26 de Julho de 2021
Carta No HA0721042576
SOLICITANTE SENHA GERADA PARA OPERADOR AC
CPF no 04965794109
Em resposta à vossa solicitação, informamos que constou(aram) em nome do CPF no 04965794109:
Período: Últimos 5 anos
SCPC - Registro(s) de Débito(s)
Empresa
RIACHUELO/L/162-MACEIO/AL SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
02162880084 08/07/2013 19/08/2013 29/08/2013 09/07/2018 64,71
Empresa
SICREDI SUDOESTE MT - TANGARA DA PORTO ALEGRE
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
CC06633-3 02/04/2016 27/04/2016 09/05/2016 05/04/2021 649,35
Empresa
TELEFONICA BRASIL S/A/MOVEL SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
0261037267 10/01/2016 19/05/2016 29/05/2016 11/01/2021 128,93
Empresa
SICREDI SUDOESTE MT - TANGARA DA PORTO ALEGRE
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
4763339355056004 23/04/2016 02/06/2016 14/06/2016 26/04/2021 703,04
**********************************************************************************************************
Informamos que em nome do
Período: Presente data
NADA CONSTA
° Conforme regulamento interno do SCPC, o registro de débito é disponibilizado para consulta somente a partir
do 10o dia de sua inclusão ou prazo superior, conforme parâmetro solicitado pela empresa
° As informações aqui constantes são confidenciais e intransferíveis
A INFORMAÇÃO CONTIDA NESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM PROCESSO JUDICIAL
Sem mais para o momento, subscrevemo-nos
Respeitosamente
SCPC - Serviço Central de Proteção ao Crédito emitido por meio eletrônico em 26/07/2021 às 18:13:29
==========================================================================================================
Assim, não restando demonstrada a ilegalidade das negativações preexistentes, nem que sejam objeto de discussão judicial, aplica-se a Súmula 385 do STJ, verbis:
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.
Desse modo, restando evidenciada a ilegitimidade do débito discutido nos autos, há que se reconhecer a improcedência do pedido contraposto.
Ainda, afasto a condenação em litigância de má-fé, uma vez que não restou demonstrado que a parte autora tenha praticado qualquer uma das condutas previstas no art. 80, do Código de Processo Civil.
Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e dou-lhe parcial provimento para declarar a inexistência do débito negativado, no valor R$ 128,93 (cento e vinte e oito reais e noventa e três centavos).
Ainda, para julgar improcedente o pedido contraposto, afastando a condenação em litigância de má-fé.
Por fim, determino à secretaria do Juizado de origem que expeça ofício ao órgão de proteção ao crédito, a fim de proceder a exclusão do nome da parte autora do cadastro, no que diz respeito a presente dívida.
Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.
Cuiabá-MT, 26 de julho de 2021.
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
Relator